Tribunal: TJSP
Processo: 2290795-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DA RÉ – COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ QUE SE REFERE A CONTRATO QUE JÁ FOI OBJETO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES, CUJO CANCELAMENTO ERA OBRIGAÇÃO CABENTE À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DA RÉ – COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ QUE SE REFERE A CONTRATO QUE JÁ FOI OBJETO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES, CUJO CANCELAMENTO ERA OBRIGAÇÃO CABENTE À AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS (ART. 300 do CPC) – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL – OBJETIVO DA MULTA COMINATÓRIA DE COMPELIR A PARTE A ACATAR O COMANDO EXARADO PELO PODER JUDICIÁRIO (ART. 537 DO CPC) – MULTA FIXADA EM PATAMAR SUFICIENTE E COMPATÍVEL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Recurso provido em parte.